Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. KRIPTACOIN. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MOEDA DIGITAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZADA. CLAUSULA DE FORO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do valor referente ao veículo objeto de contrato de compra e venda realizada entre as partes. 1.2. No apelo interposto, o réu suscita preliminar de incompetência do juízo em razão da cláusula de foro prevista no contrato. Aduz a nulidade de citação e, no mérito, afirma que o autor recebeu as moedas virtuais no momento da tradição do veículo objeto do contrato, não havendo que se falar em inadimplência.
2. Da preliminar de incompetência do juízo. 2.1. De acordo com os artigos 62 a 64 do CPC, a cláusula de eleição de foro é uma regra de competência territorial relativa, de maneira que deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem de se pronunciar no processo. 2.2. Se a parte não invocar a alegação de incompetência do juízo no momento da contestação, o foro escolhido pelo demandante, mesmo sendo diverso do previsto na cláusula de foro, será o competente para julgar a demanda. 2.3. Ademais, não cabe ao magistrado alterar de ofício a competência territorial. 2.4. Súmula n. 33 do STJ: “Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” 2.5. Jurisprudência: “(...) 1. A parte ré arguiu preliminar de incompetência territorial na peça contestatória, todavia, foi declarada a sua posterior revelia, razão pela qual se aplica o postulado da perpetuatio jurisdiccionis, precluindo o direito de alegar o vício de competência relativa, e mantendo-se fixada a competência do juízo de primeiro grau. (...)” (00179836320168070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, DJE: 18/3/2020.). 2.6. Preliminar rejeitada.
3. Da preliminar de nulidade da citação. 3.1. “Art. 248. (...) §4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” 3.2. Ao que consta do Aviso de Recebimento, o endereço ali constante se trata de condomínio edilício, sendo, assim, permitido ao terceiro identificado o recebimento da mencionada correspondência para fins de citação. 3.3. Jurisprudência: “(...) O artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, preceitua que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo válida a citação realizada nestes termos. (...)” (07148851920188070020, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 9/9/2019.). 3.4. Por fim, ressalte-se ainda que o apelante não se insurge quanto ao seu local de residência, o qual coincide com o aposto na procuração para seu advogado. 3.5. Preliminar rejeitada.
4. Do mérito. 4.1. De conformidade com o artigo 373 do CPC o qual versa sobre a regra de repartição do ônus probatório, ao autor está encarregado de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4.2. No caso dos autos, o réu, ora apelante, afirma que as moedas digitais foram efetivamente pagas no momento da tradição do veículo, melhor dizendo, no momento da assinatura do instrumento contratual. 4.3. Mesmo em sede recursal o recorrente não fez juntar qualquer documento comprobatório do efetivo pagamento. 4.4. Não há como imputar ao autor a produção da prova de que não recebeu o pagamento relativo a tradição do veículo, pois estaria caracterizada a conhecida prova diabólica. 4.5. Sentença mantida.
5. Recurso não provido.